Tribunal: TJDFT
Processo: 0740203-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740203-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA NATURALE DECISÃO 1. A devedora agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (ids 51565589; 51565590 – EMD rejeitados), que, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para: i) determinar que os créditos oriundos do cumprimento de sentença estão submissos a recuperação judicial da devedora, ressaltando a faculdade de o credor decidir pela emissão de certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial ou requerer a suspensão da execução; ii) aplicar a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer no seu valor máximo determinada na sentença id 59932049, no importe de R$ 200.000,00; iii) converter a obrigação de fazer em perdas e danos, fixando o valor de R$185.768,65, atualizado monetariamente a partir da data do cumprimento de sentença e com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença; iv) condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, distribuídos na proporção de 70% para a devedora e 30% a serem arcados pelo credor. Alega, em suma, que: i) as astreintes são indevidas, pois estava impossibilitada de cumprir a obrigação de fazer em razão do trâmite da recuperação judicial e subsidiariamente pleiteia sua redução, defendendo a possibilidade de alteração da multa, na forma do STJ 706; ii) os juros e a atualização monetária somente poderão incidir até a data do pedido de recuperação judicial – 08/08/19 –, conforme art. 9o, II da Lei no 11.101/05; iii) é inaplicável o CPC 523, § 1o à empresa em recuperação judicial, ante o impedimento involuntário do art. 172 da Lei no 11.101/05; iv) o crédito de honorários se submete à recuperação judicial, de forma que o alinhamento do Juízo ao entendimento vinculante do Tema 1.051/STJ enseja a suspensão da execução, a fim de obstar ato constritivo, bem como não se observou o STJ 519, o qual inviabiliza fixação de honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, considerando que o parcial acolhimento esteve constrito à submissão do crédito à recuperação judicial, salientando que decisão recorrida não tratou dos honorários do CPC 523, § 1o, mas arbitrou inédita sucumbência, em afronta ao CPC 85 § 2o, 3o e 11. Aponta perigo de dano na possibilidade de constrição patrimonial da agravante e, por conseguinte, no cumprimento e no êxito do plano de recuperação judicial da agravante. Requer a tutela de urgência para suspensão de qualquer ato judicial, até julgamento do AGI. 2. Não constato o periculum in mora, pois em decisão posterior à agravada (id 172521203 – autos principais), o processo foi suspenso por um ano, na forma do CPC 921, III, § 1o, inexistindo risco, portanto, de iminente constrição patrimonial. Indefiro a liminar; Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR